Tribunal: TJES
Processo: 0008532-68.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008532-68.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B.V.C. INDUSTRIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO – JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. A taxa média de juros praticada pelo mercado não é base concreta para agir das instituições bancárias, constituindo um padrão para médio para a prática. Nessa trilha, as instituições têm a liberalidade de atuarem acima da taxa, atentas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da análise de risco de crédito ser essencial para manutenção da operabilidade de seu labor.

II. In casu, no período de vigência do contrato, os juros anuais observados no instrumento eram de 33.23% a.a., bem como, que os juros anuais médios demonstrados na perícia, vide fls. 752, eram de 42,58%, logo, em entendimento similar ao alcançado em Juízo primevo, não vejo elementos suficientes para que seja caracterizada a abusividade dos valores cobrados, já que estas encontram-se inclusive abaixo da média do mercado.

III. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL N.º 0008532-68.2010.8.08.0048

APELANTE:
B.V.C. INDUSTRIA LTDA ME, FERNANDO JOSE BARROS, MONICA DANTAS DE CASTRO VELOSO DE BARROS

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de apelação cível interposta por B.V.C. INDUSTRIA LTDA ME, FERNANDO JOSE BARROS, MONICA DANTAS DE CASTRO VELOSO DE BARROS, irresignados com a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial de ação monitória ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões recursais, narram os apelantes sobre a necessidade de observância no laudo pericial, vide fls. 723/754, pelo qual as taxas cobradas pelo apelado na atualização de crédito (aplicadas no contrato celebrado de antecipação de crédito) superavam a taxa média de mercado.

Nessa trilha, aduziram que a taxa cobrada pela instituição bancária, no importe variante de 3,42% até 3,60%, por estar acima da média do mercado, cerca de 2,8%, constituiria grande afronta a boa-fé impedindo a constituição do título monitório. Por fim, pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau.

Contrarrazões do apelado perseguindo o desprovimento recursal.

Pois bem.

Eminentes Desembargadores, o mérito recursal cinge-se a alegação dos apelantes que em razão de valoração acima de mercado do juros aplicados no instrumento (contrato de antecipação de crédito), o título monitório não deve ser constituído em virtude da flagrante abusividade.

Nessa toada, observo que para que o pleito recursal tenha êxito, é necessário que as taxas aplicadas estejam disformes para com a taxa média aplicada pelo mercado. Entretanto, há de se relatar que tal parâmetro não é absoluto, e por consequência, não impede a subjetividade do exercício intelectivo deste Juízo.

Tal conclusão perfilha o entendimento adotado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" [...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Deste modo, atento ao fato de que, no período de vigência do contrato, os juros anuais observados no instrumento eram de 33.23% a.a., bem como, que os juros anuais médios demonstrados na perícia, vide fls. 752, eram de 42,58%, logo, em entendimento similar ao alcançado em Juízo primevo, não vejo elementos suficientes para que seja caracterizada a abusividade dos valores cobrados, já que estas encontram-se inclusive abaixo da média do mercado.

Nessa trilha, mesmo que houve alguma digressão em relação a taxa de juros media do valor cobrado, é essencial salientar que, a não ser que identificada flagrante ilegalidade, a instituição bancária não está completamente adstrita ao patamar da taxa média observada pelo mercado, já que, tem a liberalidade para, atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, imputar diferentes taxas quando cede crédito, mediante a análise do risco, que é inerente a atividade de tal ramo comercial.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.